Tribunal: TJSP
Processo: 1505365-16.2022.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1.Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o processo com base no artigo 26 da Lei no 6.830/80, após cancelamento do débito. A sentença fixou honorários advocatícios nos percentuais mínimos do artigo 85 do CPC, limitados a R$ 40.000,00.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1.Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o processo com base no artigo 26 da Lei no 6.830/80, após cancelamento do débito. A sentença fixou honorários advocatícios nos percentuais mínimos do artigo 85 do CPC, limitados a R$ 40.000,00.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em determinar se a fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais do artigo 85, § 3o, do CPC, ou se pode ser arbitrada por equidade, considerando o cancelamento do débito pela Fazenda Pública.
III. Razões de Decidir.
3. O cancelamento da CDA não afasta a responsabilidade do Município em arcar com os honorários advocatícios, conforme precedentes do STJ.
4. O arbitramento por equidade é aplicável em casos de extinção da execução fiscal com base no artigo 26 da LEF, conforme entendimento do STJ, distinguindo-se do Tema 1076.
5. Sentença mantida, considerando que a limitação imposta em valor certo (R$ 40.000,00) equivale à fixação dos honorários por equidade.
IV. Dispositivo e Tese.
6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A fixação dos honorários por equidade é permitida em casos de extinção da execução fiscal pelo cancelamento do débito. 2. O valor dos honorários deve considerar o grau de zelo do profissional e a natureza da causa.